Tribunal: TJMT
Processo: 1014190-20.2023.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014190-20.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAILSON PASSOS DE CASTRO - CPF: 107.755.151-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRIVILEGIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO– DOSIMETRIA DA PENA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – VETOR JUDICIAL ÚNICO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA EM 2/6 [DOIS SEXTOS] – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO PARA 1/6 [UM SEXTO] – DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 PARA O ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU FLAGRADO COM ARMA NA CALÇADA EM FRENTE À RESIDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PORTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a natureza e a quantidade da droga, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial. Assim, há que se reduzir a exasperação da pena-base de 2/6 para 1/6.

2.

Para a caracterização do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), é necessário que a arma seja mantida no interior da residência ou em suas dependências. A calçada em frente à residência não é considerada dependência desta, mas sim via pública, de modo que a conduta de portar arma de fogo nesse local configura o delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAILSON PASSOS DE CASTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Sentença Id 256205721).

Consta da denúncia que, no dia 29 de abril de 2023, por volta das 22h45, em via pública, na rua das Guazumas, nº 178, Parque das Araras, na cidade de Sinop/MT, o denunciado trouxe consigo 04 (quatro) porções de maconha, totalizando massa bruta de 892,3g (oitocentos e noventa e dois gramas e três decigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, totalizando massa bruta de 7,6g (sete gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado portou arma de pressão do tipo pistola de ar comprimido, de calibre modificado para calçar cartuchos de arma de fogo calibre .22 LR (ponto vinte e dois Long Rifle), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, a Defesa do réu pleiteia: (a) o afastamento da dupla valoração das circunstâncias judiciais de quantidade e natureza do entorpecente, argumentando que constituem uma única circunstância judicial, devendo ser adotado um único aumento da pena-base, no importe de 1/6 (um sexto); (b) a desclassificação do crime previsto no art. 14 para o previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, sob o fundamento de que o réu estava em adjacências de sua residência quando foi abordado pelos policiais e não em via pública. (Id. 256205732).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a possibilidade de valoração separada da natureza e quantidade da droga, e que o local da abordagem do réu – em frente à sua residência – configura o crime de porte ilegal de arma de fogo, e não de posse. (Id. 256205734).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Junior, opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para readequar o quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 14 da Lei n. 10.826/03.) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Almejada readequação da pena base – Parcial procedência – “Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.” (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021) – Precedentes – Pretendida desclassificação do crime descrito no art. 14, da Lei 10.826/03, para a conduta do delito do art. 12, do mesmo dispositivo legal – Alegação de que o sentenciado foi flagrado com a arma de fogo em adjacências de sua residência, que deve ser considerada como dependência desta – Impossibilidade – Elementos de prova que apontam no sentido de que o recorrente estava fora de sua residência e das dependências desta – Configuração do delito do art. 14, da Lei nº 10.826/2003 – Pelo provimento parcial do recurso.”
(Id. 260318686)

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Quanto a condenação pelo crime de tráfico de drogas, a defesa nada percutiu acerca da materialidade e autoria delitiva, razão pela qual passo a análise.

Com efeito, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Transcrevo a dosimetria aplicada à sentença:

“
III - DOSIMETRIA DA PENA

Passo, com fulcro nos artigos 42 da Lei n.º 11.343/2006 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

A pena cominada para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 é a de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento é a de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por atípica e não habitual a
quantidade
de droga traficada. Conforme consta nos autos, o acusado foi preso com 04 (quatro) porções de maconha, que totalizaram massa bruta de 892,3g (oitocentos e noventa e dois gramas e três decigramas), o demonstra o elevado volume de entorpecente.

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, também compreendo como destoante da normalidade do tipo penal. O réu foi preso com cloridrato, pasta base de cocaína e maconha, ou seja, variadas substâncias ilícitas, o que agrava ainda mais a sua conduta e extrapola a normalidade do tipo penal.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para os tipos.

Averigua-se que ou ré não possui
maus antecedentes
.

Os
motivos

dos crimes
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias

dos crimes
, também não há nada a acrescentar.

Embora as
consequências

dos delitos
sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, mantenho promovo a exasperação da pena da Lei de Drogas na fração de 2/6 (dois sextos), diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas (quantidade e natureza). Resultando as penas em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa;

ii) Art. 14 da Lei n. 10.826/2003 = 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, vislumbro a presença da
atenuante
da
confissão judicial
.

Conforme é possível constatar da análise dos autos, o réu confessou espontaneamente a prática do crime de tráfico, tanto em sede de interrogatório policial como em juízo, perante o juiz e as demais partes processuais. Assim, diante da conduta colaborativa demonstrada pelo acusado, auxiliando a justiça no alcance da verdade real dos fatos por meio de seu relato sincero a respeito do ocorrido, atenuo a pena em 1/6.

Dito isso, as penas resultam em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa;

ii) Art. 14 da Lei n. 10.826/2003 = 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, defiro o pleito da defesa pelo acolhimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Apesar do dissenso na jurisprudência e da causa preponderante do artigo 42 da Lei de Regência, trata-se de réu primário e sem reincidentes. Ademais, não havendo indício concreto de participação em atividades ou organizações criminosas, entendo possível a aplicação da redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei em foco no percentual legal de 2/3.

Assim, reduzo a pena imposta ao réu, relativamente ao crime de tráfico de drogas, em 2/3 (dois terços), totalizando
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
.

Aplicando-se o
concurso material
previsto no artigo 69 do Código Penal, tem-se como pena definitiva do réu o patamar de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa,
a qual

torno definitiva em razão da inexistência de outros modificadores.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Neste caso, contudo, observa-se que o réu teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia, permanecendo recolhido em cárcere, portanto, entre as datas de 30 de abril de 2023 até o advento da audiência de instrução realizada em 02 de agosto de 2023, oportunidade na qual o n. Magistrado lhe concedeu o benefício da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, I a V do Código de Processo Penal.

Assim, o competente alvará de soltura foi expedido na mesma data, oportunidade em que o réu fora posto em liberdade. Desta forma, deve haver a detração do período já cumprido cautelarmente em regime fechado, qual seja, de
03 (três meses) e 03 (três dias).

Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o
aberto,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos, tendo em vista a quantidade de pena arbitrada em desfavor do réu, além da presença dos demais requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Assim, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo competente juízo da execução.

Do valor da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa em
1/30 do salário-mínimo
vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1º, do CP).

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal e em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida na denúncia, o que faço para
CONDENAR
o réu
RAILSON PASSOS DE CASTRO
, qualificado às fls. 17/19 e denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06 e artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, a pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Defiro o
apelo em liberdade
, tendo em vista que o réu já teve sua liberdade provisória concedida em sede de audiência de instrução.

Da reparação mínima dos danos

Por se tratar de crime com sujeito passivo indeterminado, bem como pela inexistência de pedido na peça acusatória, deixo de condenar o réu nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.”

Quanto à exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, assiste razão ao recorrente.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, considerou negativamente, de forma separada, duas circunstâncias judiciais: a) a quantidade de droga traficada, referente às 04 (quatro) porções de maconha, que totalizaram massa bruta de 892,3g, e b) a natureza dos entorpecentes apreendidos (cloridrato, pasta base de cocaína e maconha).

Nessa perspectiva, exasperou a pena-base em 2/6 (dois sextos), diante da existência das referidas circunstâncias judiciais negativas, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Entretanto, consoante entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.

A propósito:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO . DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA . BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício ( HC 139 .741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4 .2019, v.g.). 2 .
A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3 . Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5 . A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido .

(STF - RHC: 169343 ES 0074169-08.2017.3.00 .0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021).

Assim, a valoração negativa da natureza e da quantidade da droga, como duas circunstâncias judiciais distintas, não se harmoniza com o entendimento jurisprudencial dominante, devendo ser reduzida a exasperação da pena-base para 1/6 (um sexto).

Com essa fração, a pena-base resulta em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, reduzida para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 517 (quinhentos e dezessete) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena intermediária para 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, aplicando-se a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na razão de 2/3 (dois terços), conforme reconhecido na sentença, tem-se a pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao pedido de desclassificação
do crime do art. 14 para o art. 12 da Lei n. 10.826/03, não merece prosperar.

A diferença essencial entre os crimes de porte e posse de arma de fogo reside no local onde o agente mantém ou transporta a arma. Se a arma for mantida no interior de residência ou dependências desta, ou em local de trabalho, configura-se o crime de posse irregular (art. 12). Por outro lado, se a arma for portada fora desses locais, caracteriza-se o crime de porte ilegal (art. 14).

No caso em análise, conforme narrado pelos policiais responsáveis pela diligência, o réu foi surpreendido na calçada, em frente à sua residência, portando a arma de fogo na cintura. O próprio réu admitiu em seu interrogatório que estava saindo de moto quando foi abordado pela polícia.

Nessa perspectiva, a calçada não pode ser considerada como dependência da residência, pois se trata de via pública. As dependências da residência são áreas como quintais, garagens, jardins e varandas, que são de uso particular e integram a propriedade.

A propósito, vejamos o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/03 [PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO [POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO] – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRÂNCIA DO AGENTE NA CALÇADA, FRENTE DA SUA CASA, LOCAL O QUAL NÃO SE ENQUADRA EM DEPENDÊNCIA DESTA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. - Incabível a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para a posse irregular se, por meio dos depoimentos dos milicianos e da palavra do acusado, é inconteste a existência de arma de fogo junto ao corpo do agente, que se encontrava na calçada em frente à sua residência, local o qual não integra as dependências desta, por se tratar de uma via pública." (TJ-MT - Apelação: 0001216-69.2010.8.11.0064, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/06/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2016).

Portanto, tendo em vista que o apelante foi flagrado com a arma de fogo em via pública, em frente à sua residência, e não no interior ou dependência desta, resta configurado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual não há falar em desclassificação para o delito de posse irregular, de modo que a condenação vai mantida como disposta na sentença em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se o

concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, tem-se como pena definitiva do réu o patamar de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa,

a qual

torno definitiva.

Preservo, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade conforme estabelecido no aberto
,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reduzir a exasperação da pena-base pelo tráfico de drogas de 2/6 para 1/6, em razão da natureza e quantidade da droga, resultando na pena final, em concurso material de crimes em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025